Tribunal: TJDFT
Processo: 0743760-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743760-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANETH DE JESUS DOS REIS OLIVEIRA RECORRIDOS: CLAUDENICE APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: I. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. II. PRELIMINARES. II.1. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. II. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. II.3. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. II.4. AVALIAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO TARDIA. REVELIA CARACTERIZADA. PRECLUSÃO TEMPORAL DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES INICIAIS CONFIRMADA POR PROVA DOCUMENTAL. III. BENFEITORIAS E USUCAPIÃO. QUESTÕES FÁTICAS DE IMPOSSÍVEL ARGUIÇÃO AO REVEL QUANDO PRECLUSO O DIREITO DE RESPOSTA EM CONTESTAÇÃO. IV. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da sentença por violação aos limites do pedido. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, nos termos da regra expressa no art. 322, § 2o, do CPC. No caso concreto, em interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da petição inicial para dela extrair o pedido, o magistrado de primeira instância, ao decidir o mérito da causa, construiu uma ratio decidendi coesa com o conjunto da postulação, atendendo, por tal modo, ao dever de motivação. Com completude fundamentou a conclusão lançada no dispositivo da sentença ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a extinção do condomínio entre as partes. Provimento judicial estabelecido com observância dos requisitos dos arts. 17, 141 e 492 do CPC. Preliminar de nulidade por violação ao princípio da congruência rejeitada. 2. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. A sentença examinou de modo fundamentado o conjunto da postulação e das provas reunidas nos autos e considerou todos os elementos relevantes para a solução da controvérsia trazida a conhecimento do Poder Judiciário. Inconformismo manifesto com o provimento judicial de mérito que desatende aos interesses da parte apelante. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 3. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 4. Preliminar de nulidade do mandado de citação com a finalidade de intimação acerca da avaliação do imóvel e da própria avaliação judicial. A alegação de nulidade deve ser formulada na primeira oportunidade em que coube à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Preliminar de nulidade do mandado de citação e da avaliação judicial rejeitada. 5. Inadmissível ao réu revel - parte que comparece ao processo somente após o despacho saneador - trazer a exame da Corte de Revisão questões fáticas que haveria de ter arguido na peça defensiva, a qual, por injustificada inércia, deixou de submeter a exame do juízo de primeiro grau no momento oportuno. Hipótese em que a preclusão operada do direito de resposta impede o revel de posteriormente alegar dita temática em sede recursal. Situação processual em que a revelia produz todos os seus naturais efeitos. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de julgamento extra petita, tendo em vista que, no caso dos autos, não houve pedido de desocupação do imóvel ou imissão de posse de terceiro estranho à lide; b) artigos 349 e 355, inciso II, também do CPC, porquanto o julgamento antecipado da lide, no caso, implicou cerceamento de defesa; c) artigos 465, §1o, 469, 474 e 477, §1o, todos do CPC, uma vez nulo o mandado de citação acerca da avaliação do imóvel; d) artigos 13 da Lei 10.257/2001 e 1.219 do Código Civil, diante do cabimento das alegações do direito à usucapião e à retenção das benfeitorias como matéria de defesa, o que lhe teria sido negado no caso dos autos. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso a título de paradigma. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora assentou, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, que a sentença ficou adstrita ao alcance dos pedidos, e que “não há nos autos o que seja representativo da alegada nulidade” (id 52100380, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do especial, quanto à tese de violação aos artigos 349 e 355, inciso II, também do CPC. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Não é possível compelir o julgador a acolher determinada prova, em detrimento de outras, ou realizar a produção probatória de ofício, se, pelo exame do arcabouço fático-probatório existente nos autos, ele estiver convencido (ou não) da verdade dos fatos. (...) Além disso, "dizer sobre a correção dos motivos que levaram o juiz a decidir em face das provas apresentadas nos autos, implica no reexame dessas mesmas provas, o que é defeso ao STJ em sede de recurso especial, pela Súmula 7" (AgRg no Ag. 1.376.843/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, Dje de 27/6/2012).(...) Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem e verificar se efetivamente houve cerceamento de defesa da parte agravante ou necessidade de maiores provas, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.460/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.) O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 465, §1o, 469, 474 e 477, §1o, todos do CPC, 13 da Lei 10.257/2001 e 1.219 do Código Civil. Tais disciplinas não foram objeto de apreciação pelo órgão julgador, que se limitou a assentar pela ocorrência de preclusão acerca das matérias regidas pelos referidos dispositivos legais, fazendo constar, verbis: “Verifica-se que, como bem registrou o magistrado na sentença, a questão da avaliação judicial do imóvel se encontra há muito preclusa. Nesse compasso, o art. 507 do Código de Processo Civil é cristalino ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...)As alegações de usucapião do imóvel e de direito à retenção e indenização pelas benfeitorias, por constituírem matéria de defesa, deveriam ter sido apresentadas pelas rés/apelantes em contestação. Ocorre que elas não apresentaram defesa no prazo legal(...).Operada a preclusão temporal de apresentação da defesa, as questões fáticas não mais podem ser discutidas.” (id 52100380, págs. 8 e 9). Conclui-se, portanto, que “o Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020)*. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 1.782.288/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012